Tribunal: TJMT
Processo: 1008296-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1008296-45.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Edilsa Alves da Silva
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edilsa Alves da Silva, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação da impetrante no cargo para o qual restou classificada em concurso público.
A impetrante relata que participou do concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 01/2017, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional: Nutrição (merendeira) – Polo de Cuiabá/MT, que previa o total de 101 (cento e uma) vagas.
Aduz que foram aprovados 95 (noventa e cinco) candidatos e classificados 51 (cinquenta e um) candidatos para o cadastro de reserva, vindo a ser classificada na 119a colocação.
Pontua que “os 95 candidatos foram devidamente nomeados para serem investidos no cargo, porém não houve o preenchimento das vagas e foi necessário um ato governamental n° 5.500/2020 para nomear novos candidatos que estavam em cadastro de reservas, do n° 96 a 117” ficando próxima de ser chamada, inclusive em razão de muitos convocados não terem tomado posse ou terem pedido exoneração.
Salienta que, não obstante a isso, no ano de 2021, o Governo do Estado tornou pública a realização de processo seletivo destinado à contratação temporária de profissionais para ocupar, entre outras, a mesma vaga para a qual a impetrante concorreu no concurso público.
Defende que “a administração pública do Estado de Mato Grosso externou, ao longo de quase 04 (quatro) anos, a necessidade de formação de um quadro permanente de servidores públicos para o exercício do cargo de Apoio Administrativo Educacional, o que transmuda a expectativa de direito, para efetivo direito subjetivo à nomeação da Impetrante.”
Alega que “houve inobservância ao cumprimento da ordem cronológica dos que estavam em cadastro de reserva, haja vista as nomeações sem efeito dos candidatos que não compareceram para tomar posse, daria o direito indiscutível à impetrante ser nomeada para tomar posse.”
Ao final, aponta que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da garantia de sua nomeação para o cargo na qual fora aprovada em concurso público.
Com base nestes fundamentos, a impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que proceda com sua nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional: Nutrição (merendeira) – Polo de Cuiabá/MT.
No mérito, requer a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste juízo de cognição sumária, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada no presente remédio heroico, tampouco o perigo de ineficácia da medida intentada caso o pleito seja apreciado somente ao final.
Com efeito, depreende-se destes autos que, conforme disposto no Edital n. 01/2017, foram oferecidas apenas 101 (cento e uma) vagas para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Perfil Profissional: Nutrição (merendeira) – Polo de Cuiabá (Id. 126658656 – pág. 10), sendo que a impetrante restou classificada na 119a posição, ou seja, fora do número de vagas.
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Em relação à temática exposta, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta, de forma automática, o direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.
No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que tal direito deverá ser reconhecido quando houver cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.
Nesse sentido, confira-se:
“(...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...)” (STF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 09/12/2015, Publicação: 18/04/2016) [Destaquei].
A propósito, destaca-se que a vacância, ou o surgimento dos cargos, ainda que durante o prazo de validade do certame, não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital.
Em que pese a impetrante defender a existência de vagas para preenchimento imediato, tal particularidade, por si só, não lhe confere o direito subjetivo à nomeação, posto que, sendo classificada em cadastro de reserva, a candidata possui mera expectativa de direito à respectiva nomeação e posse no cargo pretendido, que somente se convolaria em direito subjetivo à nomeação caso demonstrada efetivamente a ocorrência de preterição, arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, circunstância que não restou demonstrada, a princípio, nestes autos.
Ademais, não obstante a alegação da existência de certame objetivando a contratação temporária de profissionais para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Perfil Profissional: Nutrição (merendeira), não restou comprovada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que, à primeira vista, não há falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação da impetrante.
Inclusive, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
Dessa forma, a contratação temporária, por si só, não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada, ou não, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para a contratação por tempo determinado.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize reconhecer, de plano, a ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Do mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano caso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado